Tribunal: CARF
Processo: 10120.900010/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900010/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.413 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVAS.
REVENDA
DE
PRODUTOS
SUJEITAS
AO
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
(MONOFÁSICO). DIREITO A CRÉDITOS SOBRE GASTOS INCORRIDOS
COM DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETES
NA REVENDA. POSSIBILIDADE
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda
que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso, daí, revendas,
distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas à tributação concentrada pelo
regime não cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero,
podem descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de
venda, quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe
o art. 3, IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/PASEP e 10.833/2003 para a
COFINS.
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS.
PAGAMENTO. JUROS E MULTA MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora de mora e multa moratória nos débitos tributários
vencidos, objeto de Declaração de Compensação (Dcomp) não homologada,
pagos depois do respectivo vencimento fixado na legislação tributária.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas de armazenagem e frete na operação de revenda de
produto monofásico. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Marcos Antônio
Borges e Sabrina Coutinho Barbosa, que negam provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-012.405, de 22 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo
10120.900005/2014-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900010/2014-48
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900010/2014-48

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e não homologou as Declarações de Compensação
(Dcomp), objetos deste processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu o PER e não homologou as
Dcomp sob o fundamento de que “Analisadas as informações relacionadas ao documento acima
identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado”.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a homologação das Dcomp, alegando em síntese que tem direito de
descontar créditos sobre as despesas com armazenagem e frete na operação de vendas de
produtos sujeitos à tributação monofásica: ressaltou que, de acordo com a legislação, o desconto
de créditos sobre aquisições de mercadorias sujeitas ao regime monofásico está vedado, mas
inexiste vedação ao desconto sobre outras despesas relacionadas às vendas; defendeu que, se
mantida não homologação das Dcomp, não pode ser penalizada com a cobrança de juros de mora
e multa de mora por atraso no pagamento, tendo em vista que declarou tempestivamente a
compensação dos débitos e que não homologação não caracteriza mora.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente
conforme Acórdão assim ementado:
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRETES NA VENDA. PRODUTOS
TRIBUTADOS
COM
INCIDÊNCIA
CONCENTRADA/MONOFÁSICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Pessoa jurídica que atua no ramo de venda por atacado de produtos de perfumaria,
higiene pessoal e de toucador, sujeitos ao modelo monofásico de incidência não-
cumulativa do PIS e da Cofins, não pode, tendo em vista expressa vedação legal, apurar
créditos relativos às despesas de frete na venda dos aludidos produtos, ainda que os
fretes tenham sido por ela suportados.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, insistindo no
reconhecimento do seu direito creditório e, consequentemente, na homologação das Dcomp.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “IV – DAS
RAZÕES DE DIREITO E DE REFORMA - DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS
DECORRENTES DAS DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETE: IV.1 – DAS CONSIDERAÇÕES
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900010/2014-48

INICIAIS SOBRE A TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA; IV.2 – DA RESTRIÇÃO AO DESCONTO DE CRÉDITO
DECORRENTE DA “AQUISIÇÃO”, PARA REVENDA, DE MERCADORIAS SUJEITAS À INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA; IV.3 – DA PERMISSÃO AO DESCONTO DE CRÉDITO DECORRENTE DAS DESPESAS
DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA; IV.4 – DA NECESSÁRIA DISTINÇÃO
ENTRE AS ESPÉCIES DE DISPÊNDIOS – DA INCONFUNDIBILIDADE ENTRE “DISPÊNDIOS DE
AQUISIÇÃO” COM “DISPÊNDIOS COMERCIAIS INERENTES À VENDA”; IV.5 – DA NECESSÁRIA
DISTINÇÃO ENTRE AS ESPÉCIES DE DISPÊNDIOS – DA INCONFUNDIBILIDADE ENTRE
“DISPÊNDIOS DE AQUISIÇÃO” COM “DISPÊNDIOS COMERCIAIS INERENTES À VENDA”; IV.6 – DO
PRECEITO VEICULADO NO ART. 17 DA LEI 11.033/04; IV.7 – DA ORIENTAÇÃO DO STJ NO RESP
REPETITIVO 1.221.170/PR; IV.8 – DA INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA E DE MULTA”,
concluindo que faz jus ao desconto de créditos sobre: 1) despesas com armazenagem e frete na
operação de venda de produtos (mercadorias) revendidos, ainda que sujeitas ao regime da
tributação monofásica/concentrada; defendeu ainda, se mantida a não homologação e/ ou a
homologação parcial das compensações, a inaplicabilidade de juros de mora e de multa
moratória no pagamento dos débitos cuja compensação não foi homologada, sob o argumento de
que, quitou-os, tempestivamente, por meio do PER/Dcomp em discussão.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Peço vênia para discordar do resultado proferido pelo Ilustre Relator em
relação ao entendimento que não há direito de créditos sobre despesas de
frete na operação de revenda de produtos sujeitos à tributação
monofásica.
Primeiro, considerando que nestes autos não há controvérsia quanto à
natureza e validade dos fretes contabilizados, ou seja, não há dúvidas de
que: a) há a operação de frete e de armazenagem, b) que estes são
relativos à venda dos produtos e c) que se tratam de operações comerciais
referente à venda de mercadorias arcadas pela Recorrente em operações
de vendas.
No meu entendimento, de fato, os produtos farmacêuticos, de perfumaria,
higiene pessoal e de toucador, inclusive medicamentos são bens
submetidos à alíquota zero dado que toda a tributação da cadeia
econômica foi concentrada, pelo desenho legal, na indústria produtora ou
nos importadores.
Como se sabe, no regime monofásico, a incidência tributária é
concentrada aos produtores ou importadores com alíquotas diferenciadas,
superiores às gerais, desonerando atacadistas e varejistas do recolhimento
do tributo, uma vez estar prevista alíquota zero.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900010/2014-48

Entretanto, entendo serem regimes tributários diversos, explico melhor,
há cristalina diferença entre a técnica da não cumulatividade da técnica
da monofasia, não podendo serem confundidas entre si, para esclarecer a
distinção tomo como suporte as razões apresentadas perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Riscais pelo Insigne Conselheiro Diego
Diniz Ribeiro no Acórdão no 3402-004.356:
22. A Lei 10.485/02 estabeleceu o regime monofásico de incidência para as
contribuições do PIS e da COFINS. A monofasia nada mais é do que uma
medida de praticabilidade tributária, na medida em que concentra em um único
ator da cadeia econômica toda a carga tributária então incidente. Assim, os
demais atores desta cadeia arcam com os efeitos econômicos dessa incidência
monofásica, mas não com os efeitos jurídicos, já que as operações então
realizadas sujeitam-se à alíquota zero.
23. Com o advento do regime não-cumulativo para o PIS e para a COFINS,
inclusive com a sua inserção no texto constitucional (art. 195, §12 da CF), tais
contribuições passaram a sujeitar-se à regra da não-cumulatividade, cujo objetivo
precípuo é evitar a incidência em cascata do tributo, impedindo, pois, que haja
uma indevida relação entre maior ou menor carga tributária com uma maior ou
menor quantidade de etapas no ciclo econômico.
24. Importante desde já registrar que não existe uma relação entre incidências
monofásicas de tributos e não-cumulatividade, isso porque, como visto alhures,
os objetivos que se visam alcançar com tais normas são distintos. Enquanto a
monofasia visa a praticabilidade tributária, a não-cumulatividade tem por escopo
abrandar os efeitos econômico-tributários no ciclo produtivo.
25. Apesar, todavia, dessa independência entre monofasia e não cumulatividade,
é comum se avistar uma indevida aproximação entre tais questões no plano
legislativo. Talvez por isso, inclusive, o legislador previu no art. 10 da Lei n.
10.833/03 que permaneceriam sujeitas ao regime cumulativo àquelas operações
empresariais sujeitas a incidência monofásica da contribuição. Vejamos o que
diz o citado dispositivo:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o e 8o:
(...).
VII as receitas decorrentes das operações:
a) referidas no inciso IV do §3o do art. 1o;
(...).
26. O citado art. 1o, §3o, inciso IV da lei n. 10.833/03 assim prescrevia à época
dos fatos:
Art. 1o- A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...).
§3o- Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...). IV de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência
monofásica da contribuição;
(...).
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900010/2014-48

27. Logo, empresas como a recorrente, sujeitas à incidência monofásica do
tributo, estavam fora do regime não-cumulativo e, por conseguinte, impedidas de
creditamento, exatamente como prescrito originalmente no art. 3o, I da Lei no
10.833/03:
Art. 3o- Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos nos incisos III e IV do §3o do art. 1o;
(...).
28. Ocorre que, em agosto de 2004 a lei n. 10.865/04 alterou a redação do citado
art. 1o da Lei n. 10.833/03, o que se deu nos seguintes termos:
Redação original:
Art. 1o
(...).
§3o- Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...).
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis nos 9.990, de 21 de julho de
2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e
10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência
monofásica da contribuição;
Com efeito, houve o entendimento de que, considerando que haveria
restrição ao fato de o frete pago pelo adquirente na aquisição de
mercadorias, em si e por si, não consta como custo, despesa e encargo
passível de creditamento de PIS e da COFINS no art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, por tal razão, o direito de crédito somente se
justificaria se a própria mercadoria fosse geradora de crédito das
contribuições, aqui, indubitavelmente, aplicou-se o velho brocardo
jurídico: “o acessório segue o principal”.
Pois bem.
A meu ver, e, com a devida vênia, existe um equívoco de interpretação
cometido pelo julgador de piso, pois as despesas comerciais com
armazenagem e fretes na operação de venda têm disciplina própria
prevista no art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/2003, não estando vinculadas
a um outro direito de crédito, existem por si, melhor explicando, não são
acessórios de nada, simplesmente, por conta de previsão legal expressa,
independentemente, do tratamento tributário dado à mercadoria
comercializada.
A meu ver, a restrição ao uso do crédito é inexistente na Lei no
10.833/03.
No presente caso, a Recorrente vende produtos sujeitos ao regime
monofásico de tributação e arca com o frete de entrega destes produtos,
como ressalta a própria decisão recorrida, logo, não há como negar o seu
direito ao crédito previsto no inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/03,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900010/2014-48

É de se registrar que apesar do produto não ser sujeito a tributação de PIS
e COFINS, o frete o é, o serviço de transporte prestado pela
transportadora
contratada
pela
Impugnante
será
tributado
em
PIS/COFINS devido por aquela, sobre o valor pago pela Recorrente. O
valor aqui creditado será lá tributado, mantendo a lógica da não
cumulatividade, no momento em que o creditamento aqui é negado e a
tributação lá é mantida, quebra-se, sem fundamento legal, a não
cumulatividade prevista na Lei no 10.833/03.
Nesse sentido, o voto paradigmático que vem guiando a jurisprudência
do CARF foi proferido pelo Conselheiro João Carlos Cassuli Junior, no
Acórdão n. 3402002.520, com os seguintes dizeres:
Com efeito, segundo se colhe da decisão recorrida, houve o entendimento de
que, considerando que haveria a restrição ao desconto de créditos sobre a
aquisição, para revenda, de produtos sujeitos a incidência monofásica das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, e, considerando estarem os fretes nas
operações de venda vinculados à entrega destes mesmos produtos monofásicos,
igualmente não poderia haver o desconto de créditos, eis que o dispositivo em
questão (inciso IX, do art. 3°), reporta-se ao frete na operação de venda “nos
casos dos incisos I e II”. Portanto, no entendimento da decisão de piso, se pelo
teor do inciso I do art. 3°, da Lei de regência, não houver o direito ao crédito,
igualmente não haverá o direito ao crédito sobre o frete na operação de venda.
Tenho, no entanto e com a devida vênia dos julgadores da regional, que no caso
em concreto a interpretação que foi dada ao preceito legal não é a que melhor
atende às normas de hermenêutica e mesmo à sistemática não cumulativa da
contribuição, havendo fundamentos para concluir de modo diverso, como passo a
expor.
Inicialmente, porque as empresas que dedicam-se à revenda de produtos sujeitos
a incidência monofásica fazem parte daquelas pessoas jurídicas que sujeitam-se à
não cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, pois que as
receitas provenientes da comercialização de tais produtos são tributadas, porém,
em função do regime de tributação concentrado pelo qual se aumenta a alíquota
no fabricante ou importador, reduzindo-a a zero nos distribuidores atacadistas ou
nos varejistas (caso da Recorrente).
Assim, as revendas (distribuidores e atacadistas) de produtos monofásicos estão
sujeitas a não cumulatividade, embora as receitas sejam tributadas à alíquota
zero. Por tal razão, têm direito ao desconto dos créditos permitidos pela
legislação, arrolados nos incisos III e seguintes do art. 3°, das Leis n°
10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS.
Cabe pontuar que quanto aos incisos I e II, do mesmo diploma, tratam-se dos
créditos sobre os produtos para revenda, aqui analisados, e os bens e serviços
utilizados como insumo (inc. II), os quais igualmente devem conceder o crédito,
nas hipóteses legais pertinentes e de acordo com a atividade de cada contribuinte
em particular, já que componentes da sistemática não cumulativa. Neste caso em
particular, não estamos lidando com insumos, previsto no inciso II, já que o
contribuinte não desenvolve atividade industrial ou de prestação de serviços.
Pois bem, tenho que quando o inciso I do art. 3° em questão veda o direito ao
desconto de créditos, o faz sobre os bens adquiridos para revenda sujeitos à
tributação concentrada. A vedação legal à tomada de créditos refere-se
expressamente à aquisição de bens, de modo que os “custos de aquisição” estão
compreendidos na vedação ao crédito, devendo ser interpretado que neste
“custo” estão englobados os dispêndios para trazer as mercadorias ao estoque de
mercadorias para revenda, nos termos dos itens 9 e 10, do pronunciamento
técnico CPC no 16, aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários através da
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900010/2014-48

Deliberação CVM no 575, de 05 de Junho de 2009, que regulamenta o registro
dos estoques. Esta Deliberação possui força de Lei e disciplina o Direito Privado,
devendo ser observado pelo direito tributário, nos termos dos arts. 109 e 110, do
CTN.
Por outro lado, quando o inciso IX, do mesmo art. 3°, das Leis n°s. 10.637/02 e
10.833/03, permite o direito ao desconto de créditos sobre “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”, está tratando de despesas comerciais,
inerentes à venda das mercadorias, e não à dispêndios relativos a sua aquisição.
Esses dispêndios de entrega dos produtos revendidos não agregam ao “custo de
aquisição” das mercadorias, mas antes são despesas de vendas, não podendo ser
abrangidas na vedação contida no inciso I, do mesmo dispositivo legal, pelo fato
de consistir em outra operação de aquisição, relacionada com outra pessoa
jurídica (que não o fornecedor de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal), que é o prestador dos serviços de transportes nas
operações de entrega da mercadoria para o comprador, o qual é contribuinte das
contribuições em questão sobre a receita do frete cobrado à Recorrente.
Tenho que a menção existente no inciso IX, do art. 3°, em questão, quando
reporta-se aos “casos dos incisos I e II”, visa firmar que o direito ao desconto de
crédito será quando a armazenagem ou o frete na operação de venda tiver como
objeto mercadorias para revenda ou bens ou produtos fabricados a partir dos
insumos que ali estão especificados, independentemente do regime de sua
tributação, não podendo abranger a armazenagem e o frete de bens que não se
enquadrem como mercadorias para revenda e nem como bens ou produtos
fabricados a partir dos referidos insumos (seria o exemplo de armazenagem ou
transporte de bens do ativo imobilizado).
Esse entendimento – que possui respaldo em atos exarados pela Receita Federal,
como Soluções de Consulta n. 178/2008, 126/2010, 139/2010, 323/2012,
351/2007, 61/2013 -, como já mencionado, vem sendo amplamente adotado no
CARF, conforme é possível se depreende dar ementas abaixo colacionadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010 DF CARF MF Fl. 950
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
DESCONTO
DE
CRÉDITO
SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900010/2014-48

termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003. (Acórdão no
9303004.311, Sessão de 15 de setembro de 2016)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2008
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
Também para as mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência da
COFINS não cumulativa, há o direito de descontar créditos relativos às despesas
com armazenagem e frete nas operações de venda, quando por ele suportadas na
condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, da Lei n°. 10.833/2003."
(Acórdão n. 9303006.219; Sessão de 24 de janeiro 2018)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003. Recurso
Voluntário Provido." (Acórdão no 3302004.605; sessão de 26 de julho de 2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003, a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, em razão da vigência do disposto no art. 74, § 6o,
da Lei no 9.430/96.
PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE
PRODUTOS
COM
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete
nas operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão no
3201005.031, Sessão de 26 de fevereiro de 2019).
Por conseguinte, igualmente os créditos relativos aos fretes sobre compras
devem ser garantidos à Recorrente, cancelando-se a glosa em questão. sem
destaques no texto original)
No mesmo sentido já se posicionou a CSRF, a exemplo da decisão cuja
Ementa abaixo colaciono:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900010/2014-48

PIS/PASEP. AQUISIÇÃO E REVENDA. ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA
CONCENTRADA. CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM E FRETES NA
VENDA. POSSIBILIDADE.
As revendas, por distribuidoras, de produtos sujeitos à tributação concentrada,
ainda que as receitas sejam tributadas à alíquota zero, possibilitam desconto de
créditos relativos a despesas com armazenagem e frete nas operações de venda,
conforme artigo 3o, IX da Lei nos 10.637/2002 e 10.833/03. (Acórdão no 9303-
007.500 – Paf no 10480.725292/201156, Relatora: Conselheira Tatiana Midori
Migiyama)
Em igual sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recente
julgado do AgRg no REsp 1.051.634/CE, de relatoria da Min. Regina
Helena Costa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO PELO SISTEMA MONOFÁSICO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO FISCAL
CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE INSTITUIU O REGIME DO
REPORTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS NÃO VINCULADAS A ESSE REGIME.
CABIMENTO.
I O sistema monofásico constitui técnica de incidência única da tributação, com
alíquota mais gravosa, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. Na
monofasia, o contribuinte é único e o tributo recolhido, ainda que as operações
subsequentes não se consumem, não será devolvido.
II O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e
COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham
sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é
extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário
diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária
nacional, por expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/04).
III O fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do
recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os
contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas.
IV Agravo Regimental provido. (STJ; AgRg no REsp 1051634/CE, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 27/04/2017) (grifos
nosso).
Por último, após alteração pela Lei 10.865/04, deixou de existir a
restrição ao creditamento nas operações sujeitas à incidência monofásica,
deixando a monofasia de ser um obstáculo ao creditamento de custos e
despesas das empresas sujeitas ao regime não cumulativo.
Contudo, haja vista não haver controvérsia nos autos sobre os custos
suportados pela Recorrente com relação aos fretes sobre os quais
pretende o creditamento, e, considerando os mesmos fundamentos acima
reproduzidos, merece para ser reconhecido o direito creditório relativo
aos custos de armazenagem e fretes sobre as operações de revendas
realizadas pela Contribuinte.
Por isso, voto por dar provimento parcial ao presente recurso voluntário
relativo aos custos de armazenagem e fretes sobre as operações de
revendas realizadas pela Contribuinte.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.413 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.900010/2014-48

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de armazenagem e frete na operação de
revenda de produto monofásico.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 197
DF CARF MF
Original